Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.
4. Na análise da questão controvertida, entre outros inúmeros pontos que conduziram ao desprovimento do apelo, esta Corte considerou que não restou implementada a condição contratual relativa ao prazo e a autorização para o ajuizamento das ações de cobrança objeto da lide.
5. Sendo a matéria devidamente enfrentada pelo colegiado, cabe ao embargante, se o caso, valer-se da via processualmente adequada à reforma do julgamento, eis que, para tanto, não lhe aproveita a estreita via dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido.